Tribunal: TJDFT
Processo: 0744912-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744912-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SEBASTIANA FEIJO XIMENES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 70151992 dos autos originais), que, nos autos da ação de conhecimento, Processo no 0704761-12.2020.8.07.0018, ajuizada por SEBASTIANA FEIJÓ XIMENES, deferiu parcialmente a tutela de urgência reclamada. Eis o dispositivo da r. decisão agravada: “(...) 1 _ Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte autora o medicamento PEMBROLIZUMABE 200 mg, na forma prescrita pelo médico assistente, ID 68080109, fl. 3, PELO PRAZO DE SEIS MESES, contados do início do tratamento autorizado nesta liminar. A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO SEMESTRAL, a ser elaborado pelo NATJUS, atestando (I) a eficácia da medicação no controle da doença; (II) os ganhos na qualidade de vida da paciente; (III) a imprescindibilidade de manutenção do tratamento e (IV) a inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar padronizado pelo SUS. A primeira dose do medicamento deverá ser fornecida no prazo de 05 (cinco) dias úteis. (...)” Em suas razões recursais (ID 20384307), o agravante sustenta, em preliminar, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, para incluir a União no polo passivo, o que acarretaria a modificação da competência para a Justiça Federal. No mérito, aduz, em síntese, que a r. decisão agravada merece ser reformada, pois “...deferiu-se a antecipação dos efeitos da tutela a fim de obrigar o Réu, ora Agravante, a fornecer medicamento não padronizado prescrito por médico da rede privada, em desacordo com o Tema 106 do STJ.” Afirma que “...o fato de a medicação solicitada não estar prevista nos protocolos clínicos editados pelo Ministério da Saúde ou pela Secretaria de Saúde local, traz como conseqüência a inviabilidade de o Poder Público fornecer essa medicação, a não ser que se prove a excepcionalidade do caso, conforme entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Suspensão de Segurança no 175”. Sustenta ainda a tese de que a Administração está impedida de fornecer o medicamento em questão, “... por não ter sido esse fármaco incorporado aos tratamentos existentes na rede pública de saúde, principalmente por existir na rede pública de saúde outros medicamentos que podem ser usados no tratamento da doença que acomete o autor, conforme já registrado nos autos.” Ao final, pugna pelo efeito suspensivo, ante a possibilidade de sequestro da verba pública, e ao argumento de que o medicamento é de alto custo, o que inviabilizará a reversão dos valores despendidos aos cofres públicos. Advoga também a tese de que decisões desta natureza precisam ser tomadas com muito cuidado, levado em consideração nos tempos de recursos escassos a saúde pública. No mérito pede a confirmação da liminar, provendo-se o recurso, para anular ou reformar totalmente a decisão agravada, de modo que seja afastada obrigação de fornecimento do medicamento não padronizado de alto custo. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de efeito suspensivo em sede de antecipação de tutelar recursal, à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A controvérsia se limita, primeiro, quanto a necessidade ou não de formação de litisconsórcio passivo, para incluir a União no polo passivo, e, em seguida, saber se é ou não dever do Distrito Federal arcar com os custos dos fármacos prescritos para o tratamento de sua saúde. Pedindo vênias a douta Procuradoria do Distrito Federal, mas não restou demonstrado, de plano, que diante das regras de repartição de competência será a União quem arcará com o custeio do tratamento médico reclamado pela agravada. Ademais, como sabido, a responsabilidade com a saúde pública é comum entre dos entes federados. Desse modo, ao menos num juízo superficial não vislumbro razões para a formação de litisconsórcio passivo necessário, sem embargos, porém, que, diante de uma análise mais aprofundada, em vista do contraditório e num juízo exauriente, possa se chegar a conclusão diferente. Como dito, a análise de momento é de cognição sumária. Quanto ao exame da r. decisão agravada, vejamos. Na origem, a agravada reclama o fornecimento do medicamento PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA) 200mg, para tratamento de diagnóstico de MELANOMA MALIGNO nodular – EC IIA, em progressão, sob a justificativa de inexistência de outro tratamento adequado oferecido pelo SUS, bem como de urgência na prestação da assistência farmacêutica ante o risco de progressão da doença e risco de morte (ID 68080106 dos autos de origem). A decisão recorrida garantiu à autora/agravada o fornecimento do referido fármaco, e contra esta decisão o agravante recorre, alegando suposta violação ao Tema 106 do STJ. Pois bem. O Tema 106 do STJ definiu que: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” A propósito, vejamos a r. decisão agravada (ID 70151992 dos autos originais), verbis: “Reporto-me ao relatório da Decisão ID 68094517, que (I) fixou a competência desta Vara Especializada, (II) deferiu a gratuidade de justiça; (III) recebeu a inicial e (IV) determinou a elaboração de nota técnica pelo NATJUS. Foi anexada aos autos Nota Técnica, ID 7000011, que considerou a demanda pelo medicamento justificada. O Ministério Público manifestou-se pela concessão do pedido de tutela de urgência, ID 70100972. É o breve relatório. Decido. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. 1o) Da imprescindibilidade do tratamento O laudo ID 68080109, emitido pelo médico oncologista Marcelo Uchoa, CRM DF 19.202, atesta que: "A paciente Sebatiana Feijó Ximenes, 80 anos, portadora de neoplasia maligna catalogada no CID1O: C43. A mesma possui MELANOMA MALIGNO nodular - EC lIA, em 2017. Submetida a biópsia com margem profunda de 0,9 mm e ampliação de margens cirúrgicas em Maio/2018. Evoluiu com recidiva cutênea Fevereiro/2019, tratado com cirurgia em 27.02.2019 e nova ampliação em 15.03.2019. Atualmente apresenta PROGRESSÃO DE DOENÇA IMPORTANTE visto no PET-TC com FDG realizado no dia 22.05.2020. PET-TC com FDG (22.05.2020). (...) O exame de imagem acima mostra DOENÇA METASTÁTICA (ESTADIAMENTO IV) com ALTO RISCO PARA PACIENTE DE MORTE DEVIDO AGRESSIVIDADE DO MELANOMA MALIGNO. Doença altamente AGRESSIVA e que deve INICIAR TRATAMENTO DE URGENCIA COM A SEGUINTE MEDICAÇAO ABAIXO: 1. PEMBROLIZUMABE 200 mg, IV, 3/3 semanas por 35 ciclos. (...)" 2o) Da ineficácia dos fármacos ofertados pelo SUS Indica, também, que inexiste medicamento com atividade terapêutica similar oferecido pelo SUS. Ademais, em Nota Técnica datada de 14/08/2020, após analisar todo o histórico da paciente e os tratamentos a que foi submetida, o NATJUS/TJDFT concluiu que a demanda pelo medicamento é justificada, ID 7000011. 3o) Da incapacidade financeira: Consta dos autos que a parte autora é dona de casa e dependente do seu esposo, que recebe renda anual de R$12.974,00. Assim, estimo comprovada sua hipossuficiência para o custeio do tratamento. 4o) Da exigência de registro na ANVISA: De acordo com a consulta ao site da ANVISA, ID 68080115, bem como o parecer do NATJUS, o medicamento requerido possui registro n. 100290196. Assim, em juízo de cognição sumária, estão satisfeitas as exigências para o fornecimento da medicação não padronizada pelo SUS, conforme TEMA 106/STJ. Por outro lado, o artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese sob análise, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ante os documentos médicos juntados com a inicial e a nota técnica elaborada pelo setor de apoio. Caracterizado, portanto, o primeiro requisito. Ademais, também está presente a urgência da tutela, tendo em vista que, de acordo com o já citado relatório médico, “(...) Doença altamente AGRESSIVA e que deve INICIAR TRATAMENTO DE URGENCIA.”, ID 68080109. Nota-se, prima oculi, que o douto Juízo de origem fez uma análise pormenorizada da situação fática apresentada, inclusive pautou-se por Nota Técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS (ID 7000011 dos autos originais), chegando a conclusão de que estão preenchidos os requisitos definidos no Tema 106 pelo colendo STJ, bem como observou a probabilidade do direito e o perigo de dano grave. Ademais, muito embora a parte agravante alegue a existência de outros fármacos para o tratamento, sequer menciona quais seriam eles. Por outro lado, considerando o direito à saúde um direito constitucional consagrado, e em tese, preenchidos os requisitos exigidos para o fornecimento compulsório do fármaco, não resta outra alternativa senão determiná-lo, como o fez o ilustre Juízo a quo. Em caso semelhante, confira-se recente julgado desta egrégia 6a Turma Cível, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA). REGISTRO NA ANVISA. EXISTÊNCIA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS. COMPROVAÇÃO DE INEFICÁCIA DO FÁRMACO FORNECIDO PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - SUS. RECURSO REPETITIVO. TEMA 106/STJ. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, conforme dispõe o artigo 196, da Constituição Federal. Consoante a tese fixada no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106/STJ), sob o rito dos recursos repetitivos, o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento (REsp 1.657.156/RJ). Demonstrado que o medicamento alternativo receitado pelo médico assistente possui registro na ANVISA, bem como comprovada a ineficácia do fármaco fornecido pela rede pública de saúde para tratamento da moléstia, devida é a condenação do ente público ao fornecimento compulsório do medicamento pleiteado. (Acórdão 1282984, 07245029220208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no PJe: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, entendo que nesta fase processual incipiente não restaram superados os requisitos necessários para o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator